Tribunal: CARF
Processo: 15165.000082/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15165.000082/2011-48 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
3401-008.258 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
LEADER TECH INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2010
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. LAUDO
PERICIAL. ATIVIDADE TÉCNICA. DISTINÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, realizada a partir de
informações técnicas. O perito técnico em determinada área informa, se
necessário, quais são as características e a composição da mercadoria,
especificando-a, e o especialista em classificação interpreta e aplica as regras
do Sistema Harmonizado e de outras normas complementares, então, classifica
a mercadoria, seguindo tais disposições normativas. A identificação da
mercadoria pode, embora não necessariamente, demandar auxílio técnico
mediante solicitação laudos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso de ofício para determinar o retorno dos autos à DRJ a fim de se
pronunciar sobre a classificação fiscal dos produtos.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Lázaro Antonio Souza Soares, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Tom Pierre
Fernandes da Silva e Maria Eduarda Alencar Camara Simoes (Suplente convocado). Ausente
justificadamente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto, substituído pela Conselheira Maria
Eduarda Alencar Camara Simoes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.000082/2011-48
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

Relatório
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 2.576.654,04, referentes a imposto de
importação, imposto sobre produtos industrializados, contribuição Cofins –
importação, contribuição PIS/Pasep–importação, juros de mora (calculados
até 30/12/2010), multa proporcional (75%) e, multa regulamentar por
classificação incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Segundo a fiscalização, a interessada por meio das declarações de
importação (DI ́s) listadas à folhas 06 a 09 submeteu a despacho diversos
modelos de processadores para utilização em microcomputadores,
utilizando a classificação fiscal n° código NCM 8542.21.92 (ano de 2006),
8542.31.20 (ano de 2007) e 8542.31.90 (anos entre 2008 e 2010):
- 2006
8542
CIRCUITOS
INTEGRADOS
E
MICROCONJUNTOS,
ELETRÔNICOS
8542.2 Circuitos integrados monolíticos
8542.21 Digitais
8542.21.9 Outros
8542.21.92 Microprocessadores
- 2007
8542 CIRCUITOS INTEGRADOS ELETRÔNICOS
8542.3 Circuitos integrados eletrônicos:
8542.31 Processadores e controladores, mesmo combinados com
memórias, conversores, circuitos lógicos, amplificadores, circuitos
temporizadores e de sincronização, ou outros circuitos
8542.31.20 Montados, próprios para montagem em superfície (SMD -
"Surface Mounted Device")
- Entre 2008 e 2010
8542 CIRCUITOS INTEGRADOS ELETRÔNICOS
8542.3 Circuitos integrados eletrônicos:
8542.31 Processadores e controladores, mesmo combinados com
memórias, conversores, circuitos lógicos, amplificadores, circuitos
temporizadores e de sincronização, ou outros circuitos
8542.31.90 Outros
Com base no “Termo de Verificação Fiscal” (fls. 128 a 138), anexo ao auto
de infração, a fiscalização concluiu que as mercadorias não poderiam ser
classificadas nos códigos da NCM declarados pela interessada. Assim, a
fiscalização reclassificou as mercadorias para os códigos da NCM
8473.3043 (quando a descrição da mercadoria na declaração de
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

importação indicar a presença de um cooler - dissipador) ou 8473.30.49
(quando a descrição da mercadoria na declaração de importação for omissa
em relação à presença de um cooler - dissipador):
8473 PARTES E ACESSÓRIOS (EXCETO ESTOJOS, CAPAS E
SEMELHANTES) RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU
PRINCIPALMENTE DESTINADOS ÀS MÁQUINAS E APARELHOS
DAS POSIÇÕES 84.69 A 84.72
8473.30 Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71
8473.30.4 Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos,
montados
8473.30.43 Placas de microprocessamento com dispositivo de dissipação
de calor, inclusive em cartuchos
8473.30.49 Outros
O “Termo de Verificação Fiscal”, lavrado pela fiscalização, indica,
resumidamente:
Que a interessada foi intimada e apresentou resposta aos questionamentos
efetuados indicando, em síntese, que as mercadorias importadas
(microprocessadores de diversos modelos da marca Intel) seriam circuitos
integrados híbridos e, ainda, um modelo (fabricado pela empresa Advanced
Micro Devices – AMD) seria um circuito integrado monolítico;
Que, a classificação fiscal adotada pela interessada é destinada ao
microprocessador sozinho (placa de silício minúscula), e ainda não-
montado numa placa de microprocessamento, mercadoria bem diferente das
placas de microprocessamento das fabricantes INTEL, AMD, etc;
Que os “processadores” importados pela interessada correspondem, em
termos técnicos, a placas de microprocessamento montadas com diversos
componentes, dentre os quais um microprocessador. Traz informações de
caráter técnico sobre a construção do microprocessador moderno, seu uso e
função. À folhas 131 indica os componentes que constituem o produto, bem
como apresenta um diagrama esquemático;
Que o produto, como um todo, não pode ser considerado um circuito
integrado monolítico pois alguns componentes eletrônicos passivos
(capacitores) não foram criados na massa ou superfície do circuito
integrado, ao contrário, foram montados na placa de circuito impresso,
desta forma não formam um todo indissociável;
Que, considerando as regras para a classificação fiscal de mercadorias, as
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado e, diversos aspectos de cunho
técnico relacionado às mercadorias importadas, as mesmas devem ser
reclassificadas para posição divergente daquela declarada;
Cientificada, a interessada apresentou impugnação de folhas 226 a 260,
anexando os documentos de folhas 261 a 407. Em síntese, traz as seguintes
alegações:
Que, a Impugnante, com fundamento em cartas de esclarecimento
fornecidas pelas subsidiárias nacionais das renomadas fabricantes de
processadores Intel e AMD, respondeu aos quesitos considerando duas
classes de processadores, os de Tipo 1 (fabricados pela INTEL) e os de Tipo
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

2 (fabricados pela AMD), ratificando que se tratam de circuitos integrados
híbridos e monolíticos, respectivamente;
Que, em que pese a documentação e informações apresentadas, a d.
fiscalização decidiu, ao alvedrio de qualquer opinião técnica abalizada, por
desconsiderar as características dos produtos apresentadas por seus
fabricantes. Os argumentos da fiscalização foram tecidos sem respaldo de
qualquer autoridade técnica, são superficiais e não consideraram as
peculiaridades tecnológicas que envolvem a indústria de microprocessadores;
Que, lastreada nos documentos informativos emitidos pelos fabricantes dos
processadores (apresentados no curso da fiscalização, mas arbitrariamente
desconsiderados), em laudo técnico emitido pelo Laboratório de Sistemas
Integráveis Tecnológico – LSI-TEC da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (USP), apresenta considerações a respeito das características
da industrialização dos processadores, da necessidade da utilização de
circuitos integrados híbridos (“cérebro mecânico” que necessita dissipar o
calor gerado e calibragem de frequência dos sinais elétricos). As
mercadorias importadas não se configuram, como quis fazer crer a
fiscalização, em mero circuito impresso, mas sim, em circuito integrado
híbrido, completo, único e indissociável;
Que, demonstrada a característica técnica do produto, apresentadas as
notas explicativas, fica evidente a correta classificação fiscal adotada pela
Impugnante;
Que, refuta, um a um, os argumentos tecidos pela fiscalização lastreados em
falsas premissas (fls. 239 a 241). Há caracterização errônea das
mercadorias como placa de microprocessamento montada com diversos
componentes, há desconhecimento técnico quanto a afirmativa de que os
elementos poderiam ser dissociáveis, bem como quanto às questões
inerentes ao IHS (integrated heat spreader);
Que, emerge a necessidade de obter prova pericial no curso do presente
processo administrativo, o que permitirá ao julgador fundamentar uma justa
e correta qualificação dos produtos afim de enquadrá-los. Apresenta
quesitos e indica seu assistente;
Que, em face do princípio da segurança jurídica, não cabe a mudança de
entendimento já consagrado em despachos aduaneiros pretéritos com lastro
só no fato de a Receita Federal do Brasil ter mudado seu posicionamento. A
classificação fiscal sempre foi corroborada (por mais de uma década),
mesmo em despachos aduaneiros selecionados para o canal vermelho de
verificação. Apresenta Laudo Técnico relacionado ao despacho aduaneiro
de outra empresa importadora desta mesma mercadoria em que resta
ratificada a classificação fiscal adotada;
Que, o critério adotado pela fiscalização (existência de “cooler” ou não),
em relação ao campo “descrição das mercadorias” da declaração de
importação, é equivocado.
É que embora tal informação seja importante para as classificações fiscais
adotadas pela fiscalização, quando do registro das declarações de
importação na classificação fiscal adotada pela Impugnante tal informação
era prescindível, pois não havia qualquer implicação para o código NCM
adotado (portanto, mencioná-la não era obrigação do importador). Logo, a
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

fiscalização deveria ter aferido, com base nos códigos e descrições das
mercadorias, se estas efetivamente estavam ou não acompanhadas de
“cooler”. Foi ignorada a substância da matéria, não houve investigação se
aquela mercadoria possuía ou não a característica determinante para
classificação no código pretendido. De qualquer forma apresenta provas
materiais de que os produtos que importou são integrados ao sistema de
dissipação de calor denominado “cooler”, sendo possível concluir que
apenas 48 declarações de importações veicularam microprocessadores
desprovidos de “cooler”;
Que, as mercadorias possuem sistemas de dissipação de calor denominado
IHS (integrated heat spreader) pelo fabricante Intel ou LID pelo fabricante
AMD. Portanto não há como desconsiderar a existência de tais sistemas
para fins de classificação fiscal (subitem).
Impossível distinguir dissipadores de calor em ativos e passivos para fins de
classificação fiscal. Assim, face ao equívoco, impossível manter, para tais
casos a multa decorrente da classificação fiscal incorreta, posto que o
fundamento da autuação é a reclassificação fiscal em enquadramento
equivocado;
Que, inexiste razão, lógica, fiscal, extrafiscal ou jurídica, para sobretaxar os
processadores de informática, visto que são, por sem dúvida, produtos de
primeira necessidade e que o nosso pais não detém tecnologia para produzi-
los;
Requer, o deferimento de realização de prova pericial e seja afastada a
presente medida fiscal.
Em 24/05/2011 a Impugnante protocolou e anexou aos autos (fls. 425 a 442)
informação relacionada a fato superveniente, qual seja, o aceite pela
autoridade lançadora, em outro procedimento de fiscalização (idêntica à do
caso em tela), de outro contribuinte, que ratifica o entendimento
relacionado ao IHS (integrated heat spreader), como citado na peça de
defesa;
Em 27/11/2015 a Impugnante protocolou e anexou aos autos (fls. 189 a 213)
informação relacionada a fato superveniente, qual seja, a Solução de
Consulta n° 312 – Coana, de 10/11/2015, que classifica mercadoria
microprocessador no código NCM 8542.31.90.
Finalmente, em 03/05/2016, foi anexado aos autos cópia de Sentença
proferida pela Justiça Federal por ocasião do mandado de segurança n°
11698-83.2015.403.6102 (fls. 215 a 220), de onde se extrai que foi
concedida a segurança para determinar a análise da impugnação, com
prazo de 30 dias (ciência em 03/05/2016).
Em 03/05/2016 os autos foram encaminhados para a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC.
Registre-se que os documentos acostados aos autos, em meio eletrônico,
face a transformação do processo originalmente apresentado em meio papel
para o meio digital, estão na ordem em que os respectivos arquivos foram
inseridos no sistema “e-processo”.

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

A decisão de primeira instância foi unânime pela procedência da Impugnação,
nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2010
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MERCADORIAS.
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS. FALTA DE PROVAS.
Tratando-se de reclassificação fiscal que exija análise técnica da natureza,
composição e constituição da mercadoria, não basta apenas que a
fiscalização apresente o seu entendimento sobre a descrição formulada pelo
contribuinte e a aplicação das regras de classificação fiscal, incumbindo-lhe
o ônus da prova que ateste, através de elementos técnicos, que a
classificação atribuída pela Administração deva prevalecer sobre aquela
empregada pelo contribuinte. A ausência de elementos probantes suficientes
a sustentar a acusação fiscal, cujo ônus da prova incumbe à Administração
Pública, por ser fato constitutivo de seu direito ao crédito tributário,
importa em improcedência dos respectivos autos de infração.

Face à exoneração do crédito tributário em valor acima do limite de alçada
estabelecido na Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, o processo foi remetido ao CARF
para análise de Recurso de Ofício.
Às fls. 496, petição que informa desistência de parcelamento para adesão ao
PERT.
Às fls. 489/492, petição do contribuinte informa que o montante dos tributos e
das multas exonerados, excluídos os juros moratórios, alcança o valor de R$ 2.082.135,58,
inferior ao limite de alçada.
Às fls. 504/505, despacho que acolhe o pedido de desistência e encaminha os
autos à unidade de origem da RFB.
Às fls. 508/516, petição do contribuinte informa que houve manifesto equívoco
no protocolo da petição de fls. 496, pois a mesma se referia ao processo administrativo n°
15165.721331/2016-47, e requer a reconsideração do despacho de fls. 504/505.
Devolvidos os autos ao CARF, foram distribuídos, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
À época da interposição do presente Recurso de Ofício vigia a Portaria MF no 3,
de 3 de janeiro de 2008, que estabelecia o valor de alçada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de
Reais). Em 10 de fevereiro de 2017, foi publicada a Portaria MF no 63/2007, que alterou o limite
de alçada para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais). Confira-se:
Portaria MF no 63/2007
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais).

A verificação do limite de alçada deve ocorrer em duas oportunidades. A
primeira, ainda na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), realiza-se no
momento da prolação de decisão favorável ao contribuinte, para fins de interposição de Recurso
de Ofício, observando-se, por óbvio, a legislação vigente à época. Uma segunda verificação deve
ocorrer no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), quando da apreciação da
admissibilidade do recurso, quando se aplica o limite de alçada então vigente, conforme dispõe a
Súmula CARF no 103, de seguinte teor:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Eis que o limite de alçada vigente neste momento e que deve ser considerado para
análise de admissibilidade do presente recurso é aquele previsto na Portaria MF no 63/2007, cujo
valor é de R$ 2.500.000,00. Em juízo de admissibilidade, verifico que o crédito tributário foi
exonerado em sua totalidade, no valor de R$ 2.576.654,04 (dois milhões, quinhentos e setenta e
seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), portanto, acima do limite de
alçada vigente na data deste julgamento.
Em petição atravessada pela Recorrida, pugna-se pelo não conhecimento do
Recurso de Ofício em razão do limite de alçada não ser alcançado caso fosse desconsiderado o
valor dos juros moratórios. Não me parece acertada a interpretação que o expediente pretendeu
atribuir ao inciso I do art. 34 do Decreto n° 70.235/1976, in verbis:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa
de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do
Ministro de Estado da Fazenda. (grifo nosso)

A referência expressa à exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa
não implica exclusão do valor dos juros moratórios contabilizados sobre estas rubricas. À data do
lançamento, o crédito tributário tem seu valores atualizados ao tempo presente, o que se dá, de
acordo com a sistemática legal hoje vigente, pela incidência de juros moratórios calculados pela
taxa SELIC. Os juros moratórios, portanto, integram o montante total do crédito tributário
lançado e, neste caso, não seria razoável deduzi-los do valor originário do processo
administrativo fiscal tão somente para o cálculo do limite de alçada.
Considerando-se que o estabelecimento de determinado patamar monetário para a
interposição de recurso ex officio é regra processual que visa a resguardar o interesse público
fazendário em causas de expressivo valor econômico, pela via do reexame necessário, não seria
razoável admitir-se a exclusão dos juros moratórios embutidos no cálculo do crédito tributário
exonerado para fins de exame da admissibilidade do recurso, enquanto esta rubrica
historicamente represente parcela substancial dos valores lançados.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

Ante o exposto, conheço do Recurso de Ofício e passo à sua análise.

Do mérito
A controvérsia dos autos recai sobre a classificação fiscal de diversos modelos de
microprocessadores da marca Pentium e AMD importados pela autuada, cujas descrições
constam da listagem de fls. 140/145, a seguir reproduzida:

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

Ab initio, há que se distinguir a classificação fiscal de mercadorias, enquanto
atividade essencialmente jurídica, da atividade de identificação das mercadorias a serem
classificadas, esta última de natureza técnica e, por isto, possível de ser realizada por espertos e
peritos, mediante a confecção de laudos que visam a municiar o classificador com o substrato
técnico necessário à aplicação das regras de classificação fiscal. Os laudos em matéria de
classificação fiscal, portanto, tem por limite a manifestação técnica do especialista em
determinada área do conhecimento, especificamente no que tange à correta identificação e
natureza das mercadorias que se pretende classificar, em resposta aos quesitos formulados, não
lhe incumbindo opinar sobre a posição das mercadorias na nomenclatura do Sistema
Harmonizado.
No caso em apreço, em procedimento de revisão aduaneira, a fiscalização lavrou
Auto de Infração para exigência de multa por erro de classificação fiscal dos processadores
listados acima, além de exigir as respectivas diferenças de tributos incidentes sobre sua
importação, acrescidas dos consectários legais. Em resumo, a fiscalização concluiu pela
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

incorreção das NCM’s adotadas (8542.21.92 em 2006, 8542.31.20 em 2007 e 8542.31.90 de
2008 a 2010), procedendo à reclassificação das mercadorias para as NCM’s 8473.30.43 e
8473.30.49.
A decisão recorrida foi pela improcedência do lançamento, mas não se
pronunciou acerca da correta classificação fiscal das mercadorias importadas, porquanto os
julgadores de piso tenham entendido que a autuação carece de comprovação documental e do
necessário respaldo em prova técnica, pela ausência de laudos, conforme os trechos do voto
condutor do julgamento que passo a transcrever:
A fiscalização lastreou o seu lançamento nos argumentos apresentados no
“Termo de Verificação Fiscal” (fls. 128 a 138), documento lavrado pela
própria fiscalização. As informações técnicas e descritivas das mercadorias
que estão consignadas neste documento carecem da devida comprovação
documental. Dada a natureza das mercadorias em apreço, e todos os
aspectos inerentes à classificação fiscal da mesma, não é possível ser
dispensada a apresentação dos documentos comerciais, técnicos, laudos ou
pareceres, estes últimos emitidos por profissional qualificado e habilitado
a fazer o pronunciamento sobre os aspectos técnicos necessários à correta
identificação das mercadorias.
No caso dos autos a fiscalização intimou a interessada a prestar
esclarecimentos técnicos sobre as mercadorias importadas, contudo as
informações apresentadas em resposta não se prestaram a fundamentar os
argumentos apostos na fundamentação da autuação, que levaram à
conclusão de que as mercadorias possuiriam características técnicas
diversas das citadas (fl. 129):
...
Os "PROCESSADORES" importados pelo sujeito passivo correspondem,
em termos técnicos, a placas de microprocessamento montadas com
diversos componentes, dentre os quais um microprocessador.
Destaque-se, ainda, que mesmo que o nome comercial destas placas de
microprocessamento seja apenas "PROCESSADOR", tais placas não são
o microprocessador sozinho, classificado na NCM 8542.31.20.
...(Grifos acrescidos)
Esta e outras tantas informações de cunho eminentemente técnico
apresentadas na fundamentação da autuação carecem da devida
comprovação técnica, ainda mais quando os documentos requeridos no
curso da fiscalização apontam para sentido oposto.
A fiscalização não juntou aos autos cópia dos documentos relacionados aos
despachos de importação que deram origem às autuações lavradas.
Portanto, com base nos documentos existentes nos autos sequer é possível
aferir qual a descrição das mercadorias efetivamente utilizada, pela
interessada, nas operações de importação.
Por outro lado, considerando a hipótese de a listagem contida no “Termo de
Início de Procedimento Fiscal e Intimação n° 1” (fls. 139 a 145) apresentar
a descrição das mercadorias contidas nas declarações de importação, a
situação se agrava, pois o que se vislumbra é que se tratam de dezenas de
mercadorias com descrições divergentes (“microprocessadores” e
“processadores” de diversos modelos), dado que haveria de se levar em
conta as especificidades da tecnologia aplicada nos diversos modelos.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

(...)
O caso dos autos é daqueles em que não basta apenas que a fiscalização
apresente o seu entendimento sobre a natureza das mercadorias, o caso
não se limita à interpretação da descrição formulada pela interessada e à
aplicação das regras de classificação fiscal, mas à própria natureza da
mercadoria importada: sua composição e constituição.
Assim, não basta apenas que a “Descrição do Fato”, requisito obrigatório
do auto de infração nos termos do inciso III, do artigo 10, do Decreto n°
70.235/72, contenha a necessária concatenação de ideias que permitam
fazer a ligação entre todos os elementos que compõem a autuação. É
imprescindível que os elementos de prova sejam apresentados e atestem que
os fatos atribuídos ao contribuinte se alinham com os dispositivos legais
relacionados ao caso.
(...)
Finalmente, no que tange ao pedido de perícia formulado pela interessada,
o entendimento do Relator é de que o mesmo deve ser indeferido, posto que,
em face dos fundamentos da presente decisão, como já explicitado
anteriormente, é prescindível à solução da lide. O caso não é de dúvidas do
julgador relacionadas à constituição ou características das mercadorias,
mas de ausência dos elementos de prova que ratificariam as premissas e
afirmativas da fiscalização que atestariam a mudança no código NCM da
classificação fiscal. (grifo nosso)

De antemão, afasto o argumento de que não se faria possível, com base nos
documentos dos autos, conhecer-se a descrição das mercadorias efetivamente utilizadas pela
interessada nas operações de importação, posto que a listagem acima transcrita foi facilmente
extraída de documento anexo ao Auto de Infração e, como se vê, traz consigo a relação dos
processadores, com descrição completa e vinculação às DI’s e respectivas adições.
Perscrutando-se os fundamentos invocados pela fiscalização para a reclassificação
das mercadorias, extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que a empresa adotara a NCM
8542.21.92 em 2006, a qual se referia a circuitos integrados monolíticos digitais denominados
microprocessadores, atualizada em 2007 para 8542.31.20 e 8542.31.90, conforme quadro abaixo:

Capítulo 85
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos
de
gravação
ou
de
reprodução
de
som,
aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em
televisão, e suas partes e acessórios
85.42
Circuitos integrados eletrônicos.
8542.3
Circuitos integrados eletrônicos:
8542.31
Processadores e controladores, mesmo combinados com memórias,
conversores,
circuitos
lógicos,
amplificadores,
circuitos
temporizadores e de sincronização, ou outros circuitos
8542.31.20
Montados, próprios para montagem em superfície (SMD - “Surface
Mounted Device”)
8542.31.90
Outros
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

Doutro modo, a fiscalização reclassificou os processadores para as NCM’s
8473.30.43 e 8473.30.49:

Capítulo 84

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos
mecânicos, e suas partes
84.73
Partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes) reconhecíveis
como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas e aparelhos
das posições 84.69 a 84.72.
8473.30
Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71
8473.30.4
Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos,
montados
8473.30.43
Placas de microprocessamento com dispositivo de dissipação de
calor, inclusive em cartuchos
8473.30.49
Outros

A propósito da NCM indicada pela fiscalização, as máquinas da posição 84.71 são
as seguintes:

84.71
Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades;
leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em
suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses
dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições.

Segundo a autoridade fiscal, as NCM’s do capítulo 85, em específico a NCM
8542.31.20, adotada pela empresa importadora, se refere apenas ao microprocessador sozinho,
enquanto placa de silício minúscula e ainda não montada sobre uma placa de
microprocessamento. Afirma que as mercadorias importadas não seriam processadores ou
microprocessadores, mas sim placas de microprocessamento montadas com diversos
componentes ativos e passivos, inclusive um microprocessador. Afirma ainda:
O produto, como um todo, não pode ser considerado um circuito integrado
monolítico pois alguns componentes eletrônicos passivos (capacitores) não
foram criados na massa ou superfície do circuito integrado, ao contrário,
foram montados na placa de circuito impresso, desta forma não formam um
todo indissociável.
Para que o produto seja considerado um circuito integrado híbrido é
necessário que os componentes que o formam estejam reunidos de
maneira praticamente indissociável, isto é, a retirada ou a substituição de
alguns elementos é possível teoricamente, mas tal só pode ser feito mediante
operações minuciosas e delicadas que, em condições normais de produção,
não seriam economicamente viáveis. Não é o que ocorre com ele, pois os
componentes passivos e ativos estão dispostos de forma que podem ser
removidos, os componentes passivos não foram criados em um circuito de
camada fina ou espessa. Interessante citar que não se observou na
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

documentação apresentada que o produto é composto de componentes
passivos formados no circuito impresso, que é condição essencial para
enquadrá-lo como híbrido. E, por fim, ressalte-se que as NESH da posição
8542 excluem da presente posição, para os circuitos integrados híbridos,
os conjuntos obtidos por adição de um ou mais dispositivos, tais como os
diodos, transformadores, resistências, a uma microestrutura eletrônica, que
é o que ocorre com o produto, que possui o dispositivo IHS.
Para que o produto seja considerado circuito integrado de múltiplos chips é
necessário que seja constituído por dois ou mais circuitos integrados
monolíticos interconectados, mas sem outros elementos de circuitos ativos
ou passivos.
Portanto, o produto não se classifica na posição 8542, e por orientação das
NESH da posição 8534, isto é, aplicação da Nota 2 da Seção XVI, passamos
para a posição 8473 que engloba as "Partes e acessórios (exceto estojos,
capas e semelhante) reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinadas ás máquinas e aparelhos das posições 8469 a 8472". (grifo
nosso)

Verifica-se, portanto, que a controvérsia acerca da classificação fiscal das
mercadorias repousa na identificação destas como “processadores ou microprocessadores”, como
sustenta a interessada, ou como “placas de processamento”, como afirma a fiscalização. Sucede
que a decisão recorrida entendeu não haver elementos suficientes nos autos para que a autoridade
fiscal identificasse corretamente as mercadorias de modo a permitir sua classificação fiscal e, por
tal razão, julgou improcedente o lançamento de ofício. De fato, compulsando-se os autos,
verifico que a autuação foi instruída apenas com o Termo de Verificação Fiscal, com a Resposta
ao Termo de Início de Procedimento Fiscal e Intimação n° 1 e com as Declarações dos
fabricantes Intel e AMD. Trata-se de documentos produzidos pela própria interessada e cujo teor
é no sentido da identificação dos microprocessadores como circuitos integrados híbridos.
Destarte, os fundamentos para a reclassificação fiscal são apenas aqueles
constantes do Termo de Verificação Fiscal, fato que não constitui, por si só, obstáculo
insuperável, como faz crer a decisão recorrida. Como já esclarecido, a classificação fiscal é
atividade jurídica de interpretação e aplicação das regras de classificação, em que à autoridade
classificadora é facultada a busca de subsídios em laudos técnicos, quando assim se fizer
necessário para a correta identificação da mercadoria. Impõe-se concluir que a mera ausência de
laudos ou documentos técnicos não é causa suficiente para se invalidar determinada
reclassificação, caso a autoridade classificadora tenha tido a possibilidade de identificar
corretamente a mercadoria.
Na espécie, há de se reconhecer que processadores e microprocessadores, embora
sejam sofisticados sob o ponto de vista tecnológico, são de uso bastante difundido, alguns
inclusive no âmbito doméstico, aplicados aos computadores pessoais. Ademais, são poquíssimos
e conhecidos os fabricantes deste tipo de produto no mundo, com distribuição global, de modo
que o acesso a catálogos de modelos e informações técnicas não é tarefa difícil. Assim, me
parece que, para a perfeita identificação deste tipo de mercadoria, quando disponível a
informação acerca do respectivo modelo, não seja imprescindível a confecção de laudo técnico, a
ponto de cancelar-se um lançamento apenas com base neste motivo.
Neste sentido, destaco trecho do voto do Conselheiro Demes Brito, relator do
Recurso Especial interposto no processo administrativo n° 15165.000471/2011-73, em que,
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.000082/2011-48

versando sobre objeto idêntico, foi proferido o Acórdão n°
9303-006.331,
de
21 de fevereiro de 2018, pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Causa espanto os fundamentos do voto vencedor, sequer fundamentou qual
classificação fiscal deve ser adotada, simplesmente alega que: "a ausência
de laudo técnico por parte da fiscalização, impossibilitando inclusive a
análise comparativa com o laudo técnico produzido pela recorrente justifica
a exoneração da multa por classificação fiscal incorreta".

Deveria a autoridade julgadora, portanto, ter procedido à análise da correta
classificação fiscal dos produtos, mediante a interpretação do conteúdo das posições e
desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul, com observância das Regras Gerais
para Interpretação, das Regras Gerais Complementares e das Notas Complementares e,
subsidiariamente, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, da Organização Mundial das Aduanas, conforme determina o art.
94, parágrafo único do Decreto n° 6.759/2009, com base no Decreto-Lei no 1.154/71, art. 3o,
caput, socorrendo-se eventualmente dos instrumentos à sua disposição para o saneamento de
dúvidas próprias do julgamento.

Ante o exposto, voto por CONHECER o Recurso de Ofício e, no mérito, por
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo, de modo a determinar o retorno dos autos à DRJ
para que, superado o fundamento da ausência de laudo, esta se manifeste acerca da classificação
fiscal adotada pelo Recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital